Tribunal: STF
Processo: ARE 1587541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. Baixa imediata. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento a agravo regimental, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

    4. Observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi explícito ao concluir que é inviável o conhecimento do recurso de agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão, no âmbito do STF, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    5. O STF possui firme entendimento no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a  baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.  

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.